Tribunal: TCU
Processo: 028.858/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9878/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 028.858/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Davidson Mendes Ferreira de Paula (XXX.466.976-XX); Fabricio dos Santos Macedo (XXX.323.332-XX); Fernando Girardi de Abreu (XXX.427.868-XX); Luciana Isabel de Oliveira Marcelino (XXX.865.966-XX); Luiz Fernando Goncalves (XXX.915.986-XX); Nayara Aparecida Neres da Silva (XXX.586.226-XX); Pedro Luiz Teixeira de Camargo (XXX.642.966-XX); Ranucy Campos Marcal da Cruz (XXX.677.676-XX); Talles Hoenes Pimenta (XXX.142.366-XX); Wander de Freitas Fonseca (XXX.099.836-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.